Tribunal: TJMT
Processo: 1002306-34.2026.8.11.0000
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002306-34.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (IMPETRANTE), juiz 2a. vara criminal de Cuiaba -MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (PACIENTE), FERNANDA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 703.920.731-10 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. REGIME FECHADO. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. CRIMES GRAVES. EXTENSO SALDO DE PENA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Execução Penal que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar a apenada, mãe de criança de 4 anos de idade, atualmente sob os cuidados da avó materna. A defesa sustenta a aplicação dos arts. 117 da Lei de Execução Penal e 318-A do Código de Processo Penal, bem como a violação ao art. 227 da Constituição Federal e a tratados internacionais de proteção à infância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado com fundamento na maternidade; (ii) estabelecer se está demonstrada a imprescindibilidade da presença materna para o cuidado direto e exclusivo da criança; e (iii) determinar se a negativa do benefício viola o princípio do melhor interesse da criança e normas internacionais de proteção à infância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos encontra fundamento nos arts. 117 da LEP e 318-A do CPP, mas não possui caráter automático, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos e da inexistência de rede de apoio apta a suprir tal necessidade.

4. O laudo psicossocial atesta que a criança se encontra sob os cuidados da avó materna, que, embora em situação de vulnerabilidade social e com limitações de saúde, mantém vínculo afetivo, engajamento e condições mínimas de higiene, estrutura básica e afeto.

5. Não há prova de que a criança esteja desassistida, em situação de risco iminente ou que sua integridade física e psicológica dependa exclusivamente da presença da genitora.

6. O interesse superior da criança deve ser aferido concretamente e não implica concessão automática de benefício à mãe encarcerada, estando preservado, no caso, ainda que em contexto de limitações socioeconômicas.

7. A apenada cumpre pena em regime fechado pela prática de crimes graves – tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro – com extenso saldo remanescente de 26 anos, 6 meses e 17 dias, circunstâncias que evidenciam a necessidade de manutenção da custódia e afastam a excepcionalidade da medida.

8. A concessão do benefício, sem demonstração de situação excepcional, compromete a função retributiva e preventiva da pena e esvazia o regime fixado na condenação transitada em julgado.

9. A Convenção sobre os Direitos da Criança e as Regras de Bangkok recomendam a adoção de medidas alternativas sempre que possível, mas não impõem a concessão obrigatória de prisão domiciliar, exigindo análise concreta das circunstâncias do caso.

10. A jurisprudência do Tribunal e dos Tribunais Superiores admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a mães em regime fechado apenas quando comprovada a imprescindibilidade dos cuidados maternos, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A concessão de prisão domiciliar à condenada mãe de criança menor de 12 anos, em regime fechado, exige demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não sendo benefício automático.

2. A existência de rede de apoio familiar com condições mínimas de cuidado afasta a excepcionalidade necessária à substituição da prisão por domiciliar.

3. O princípio do melhor interesse da criança demanda análise concreta da situação fática e não impõe, por si só, a concessão de prisão domiciliar à genitora encarcerada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 227; Lei n. 7.210/1984, art. 117; CPP, art. 318-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC n. 143.641/SP; STJ, RHC n. 145.931/MG; AgRg no RHC n. 170.949/CE; STJ, AgRg no HC n. 970.089/PR; AgRg no RHC n. 216.969/AP; TJMT, N.U 1048186-83.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1036607-41.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1045880-44.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO SR.
DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado pela advogada
Mariza Rivarola Rocha
, em favor de
Fernanda Oliveira Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
.

Alega a impetrante, em síntese, que: a) a paciente é mãe de
Jady Vitória Oliveira Araújo
, nascida em 06/12/2021, atualmente com 4 anos e 1 mês de idade; b) a criança se encontra sob os cuidados da avó materna,
Quezia Barbosa de Oliveira
, residente em Aparecida de Goiânia/GO; c) a avó apresenta sérios problemas de saúde (hérnia epigástrica, hérnia umbilical aguardando cirurgia, bursite), além de histórico de uso de substâncias e situação de vulnerabilidade socioeconômica; d) o laudo psicossocial de 09/10/2025 teria confirmado a incapacidade da avó em prover cuidados adequados à neta; e) a decisão proferida em 11/11/2025, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, configuraria constrangimento ilegal, violando o art. 318, V, do CPP, o art. 227 da CF/88, o princípio da proporcionalidade e tratados internacionais.

Requer, liminarmente, a conversão do regime prisional da paciente do fechado para prisão domiciliar e, no mérito, a confirmação da ordem.

A liminar vindicada foi indeferida (ID 342657379), ao fundamento de que a matéria demandava análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pela autoridade coatora.

As informações de praxe foram prestadas pelo juízo de primeiro grau (ID 343417380).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 348054871), sumariando o seu entendimento desta forma:

“
Sumário
: Habeas Corpus – Execução Penal – Reeducanda cumprindo pena em regime fechado –
pedido de prisão domiciliar – Paciente mãe de criança menor – impossibilidade
– excepcionalidade não demonstrada – menores que estão sob os cuidados da avó materna – demonstração de que os familiares, mesmo com dificuldades, estão prestando todo apoio à menor – não comprovação de que a Paciente é imprescindível para os cuidados da filha – Estudo técnico que não aponta a impossibilidade da mãe da paciente prestar os cuidados necessários à infante, mesmo possuindo comorbidades -
pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão de prisão domiciliar à mulher privada de liberdade, mãe de criança menor de 12 anos, encontra fundamento jurídico nos arts. 117 da Lei de Execução Penal e 318-A do Código de Processo Penal.

No entanto, a concessão do benefício não é automática, imprescindível, para tanto, a demonstração da imprescindibilidade da presença da apenada para o cuidado direto e exclusivo da criança, bem como da inexistência de rede de apoio apta a suprir tal lacuna, além de outros critérios de ordem subjetiva, como o comportamento prisional e a situação jurídica da apenada.

Depreende-se dos autos que a decisão impugnada (evento 139.1, de 11/11/2025) fundamentou-se em laudo psicossocial (evento 133.1) que, segundo o juízo de origem, atestou que a avó materna, embora em situação de vulnerabilidade, mantém condições mínimas de cuidado da criança, demonstrando vínculo afetivo e engajamento. Consignou, também, que
“inexiste prova nos autos de que a criança esteja desassistida, em situação de risco iminente, ou que sua integridade física e psicológica dependa, de modo exclusivo, da presença da genitora”.

Com efeito, consta dos autos que a paciente
Fernanda Oliveira Rodrigues
é mãe de criança de 04 anos de idade, chamada Jady Vitória Oliveira Araújo, atualmente sob os cuidados da avó materna, Quézia Barbosa de Oliveira, com quem reside na cidade de Aparecida de Goiânia/GO.

A análise do laudo psicossocial revela que, embora a avó materna se encontre em condição de vulnerabilidade social e apresente problemas de saúde, ela permanece responsável pelos cuidados diários da neta, demonstrando vínculo afetivo e engajamento com o bem-estar da criança. A equipe técnica que realizou a entrevista concluiu que, apesar das dificuldades relatadas, há condições mínimas de manutenção da criança em ambiente com higiene, estrutura básica e afeto, ainda que com limitações econômicas.

Soma-se a isso o fato de que a infante se apresenta em estado razoável de saúde física, ainda que com vacinas em atraso, e não frequenta instituição escolar no momento. O próprio laudo evidencia que, embora o vínculo afetivo com a genitora seja relevante, a situação familiar não se distancia da realidade enfrentada por inúmeras outras crianças cujas mães estão encarceradas, não se configurando hipótese de excepcionalidade tal que justifique a substituição do regime prisional por prisão domiciliar.

Tal circunstância revela-se determinante para a solução da controvérsia, pois a concessão de prisão domiciliar, especialmente com base em condição parental, deve priorizar o interesse superior da criança, não se prestando à satisfação de anseios legítimos da genitora, mas sim à garantia do cuidado efetivo, o que, no caso, foi assegurado, ainda que minimamente, pela avó materna.

Ademais, inexiste prova nos autos de que a criança esteja desassistida, em situação de risco iminente, ou que sua integridade física e psicológica dependa, de modo exclusivo, da presença da genitora. Consoante consignado na decisão impugnada, a avó materna, embora em situação de vulnerabilidade, mantém condições mínimas de cuidado da criança, demonstrando vínculo afetivo e engajamento.

Nesse contexto, verifica-se que a situação apresentada não se reveste de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar em fase de execução de pena em regime fechado, especialmente considerando-se a gravidade dos delitos praticados pela paciente – tráfico de drogas e extorsão mediante sequestro – e o extenso saldo de pena a ser cumprido – 26 anos, 06 meses e 17 dias –, circunstâncias que evidenciam a necessidade de manutenção da custódia em estabelecimento prisional adequado.

Quanto à alegação de violação ao art. 227 da Constituição Federal e ao princípio do melhor interesse da criança, mostra-se necessário destacar que a proteção integral à criança não se confunde com a concessão automática de benefícios à genitora encarcerada. O interesse superior da criança deve ser aferido concretamente, à luz das circunstâncias do caso, e não de forma abstrata e genérica.

Com efeito, verifica-se dos autos que a criança Jady Vitória se encontra sob os cuidados da avó materna, que, apesar das dificuldades, mantém condições mínimas de prover o necessário ao desenvolvimento da infante. Tal circunstância demonstra que o interesse superior da criança está sendo preservado, ainda que de forma não ideal, mas compatível com a realidade de inúmeras famílias brasileiras que enfrentam situações de vulnerabilidade socioeconômica.

Acresce que a paciente cumpre pena substancial em regime fechado devido à gravidade extrema de suas condutas, fato que constitui óbice relevante à pretendida flexibilização da custódia para o ambiente doméstico.

A concessão do benefício, neste caso, implicaria verdadeiro esvaziamento da função retributiva e preventiva da pena, além de criar precedente perigoso que poderia ser invocado por inúmeras outras apenadas em situação similar.

Sobre o tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO DOMICILIAR. CONDENADA MÃE DE CRIANÇA MENOR. REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. CRIANÇA SOB OS CUIDADOS DA AVÓ MATERNA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em Exame: Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar a condenada pelo crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena no regime fechado, sob o fundamento de ausência de comprovação da imprescindibilidade da presença materna nos cuidados do filho menor.

II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de prisão domiciliar, em caráter excepcional, a condenada em regime fechado, mãe de criança menor de 12 anos, quando não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

III. Razões de Decidir:

1. O art. 117, da Lei de Execução Penal admite a prisão domiciliar, em regra, apenas para condenados em regime aberto, sendo possível interpretação extensiva para regimes mais gravosos apenas em situações excepcionalíssimas.

2. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão do benefício a mães de crianças menores de 12 anos, inclusive em regimes fechado ou semiaberto, desde que demonstrada, no caso concreto, a imprescindibilidade dos cuidados maternos.

3.
Laudo técnico elaborado por equipe multidisciplinar atestou que a criança se encontra sob os cuidados da avó materna, em condições adequadas de assistência física, emocional e social, inexistindo situação de vulnerabilidade que justifique a medida excepcional
.

4.
Ausente a demonstração da excepcionalidade exigida, deve prevalecer o cumprimento da pena no regime fixado por sentença penal condenatória transitada em julgado
.

IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. A concessão de prisão domiciliar a condenada mãe de criança menor de 12 anos, em regime fechado, exige demonstração concreta da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não sendo o benefício automático.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 117; Constituição Federal, art. 227.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 143.641/SP; STJ, RHC n. 145.931/MG; AgRg no RHC n. 170.949/CE.”

(N.U 1048186-83.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Gabinete 2 - Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026). Destacamos

“Ementa: direito penal e processual penal. agravo em execução penal.
prisão domiciliar. mulher condenada por tráfico de drogas. filhos menores sob guarda de terceiro. ausência de comprovação de imprescindibilidade
. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição da prisão por prisão domiciliar. A agravante fundamenta o pedido na condição de mãe de duas crianças menores de 12 anos, invocando argumentos de ordem humanitária e o entendimento do STF no HC coletivo n. 143.641/SP.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reeducanda faz jus à substituição da prisão por domiciliar com base nos arts. 318 e 318-A do CPP; (ii) verificar se está comprovada a imprescindibilidade da presença da mãe para os cuidados dos filhos menores, conforme exigido pela jurisprudência.

iii. razões de decidir

3. A concessão de prisão domiciliar em fase de execução tem caráter excepcional e exige a demonstração concreta da imprescindibilidade da apenada aos cuidados dos filhos menores, conforme previsto na LEP, art. 117, e nos arts. 318 e 318-A do CPP.

4.
O Laudo da equipe multiprofissional atesta que os filhos da agravante estão sob os cuidados da avó materna, com adequada rede de apoio familiar, o que afasta a alegação de desamparo e a necessidade da presença materna
.

6. A existência de outro responsável legal afasta a excepcionalidade exigida para concessão da prisão domiciliar, conforme reiterada jurisprudência do TJMT e do STJ.

7. Já houve decisão colegiada anterior em habeas corpus, negando o pedido com base na ausência de comprovação da imprescindibilidade, gravidade dos crimes praticados e risco à segurança dos filhos, reforçando a ausência de amparo fático para o provimento do agravo.

8.
A reeducanda ostenta reincidência específica por tráfico de drogas, sendo condenada por praticar o delito no interior de sua residência, conhecida como ponto de venda de entorpecentes, ambiente inadequado para os filhos e que contraria o princípio do melhor interesse da criança
.

iv. dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
A prisão domiciliar em fase de execução penal exige comprovação concreta da imprescindibilidade da apenada aos cuidados dos filhos menores
. 2.
A presença de responsável legal e rede de apoio familiar afasta a excepcionalidade necessária para a concessão da medida
. 3. A prática de crimes graves no ambiente doméstico, especialmente relacionados ao tráfico de drogas, compromete a adequação do domicílio como local de cumprimento de pena, em prejuízo ao melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, arts. 318 e 318-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 143.641/SP. STJ, AgRg no HC n. 970.089/PR, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025. STJ, AgRg no RHC n. 216.969/AP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 26/6/2025. TJMT, N.U 1025569-66.2024.8.11.0000, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17/03/2025, DJE 17/03/2025. TJMT, N.U 1015709-07.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025.
(N.U 1036607-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Gabinete 1 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 18/02/2026). Destacamos

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. REGIME FECHADO. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS. CONCESSÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS NÃO DEMONSTRADA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se é juridicamente possível a concessão de prisão domiciliar a condenado em regime inicial fechado; e (ii) se os elementos do caso demonstram a imprescindibilidade da presença materna para os cuidados dos filhos menores e (iii) se as circunstâncias recomendam a referida concessão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de prisão domiciliar a condenado em regime fechado constitui medida excepcional, condicionada à análise do caso concreto e à demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos, não decorrendo automaticamente da condição de mãe de filho menor de 12 anos
.

4.
A existência de rede de apoio familiar apta a assegurar o adequado desenvolvimento dos filhos menores, aliada às circunstâncias da prática delitiva na presença da criança, afasta a excepcionalidade necessária à concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de prisão domiciliar a condenada em regime fechado não decorre automaticamente da maternidade, exigindo a presença de circunstâncias excepcionais devidamente demonstradas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLVI; LEP, art. 117, I, II, III e IV; CPP, art. 318, V; ECA, art. 2º; Lei n. 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP; STJ, RHC n. 145.931/MG; AgRg no HC n. 1.035.551/TO.”

(N.U 1045880-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Gabinete 2 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026). Destacamos.

Nesse contexto, verifica-se que a decisão impugnada se encontra devidamente fundamentada, inexistindo a alegada ilegalidade ou abusividade. O Juízo da Execução Penal analisou cuidadosamente o laudo psicossocial e as manifestações das partes, concluindo, de forma fundamentada, pela inexistência de excepcionalidade apta a justificar a concessão de prisão domiciliar.

Por fim, quanto à alegação de violação a tratados internacionais, mostra-se necessário destacar que a Convenção sobre os Direitos da Criança e as Regras de Bangkok não estabelecem a obrigatoriedade de concessão de prisão domiciliar a toda mulher encarcerada que seja mãe de criança menor de 12 anos. Tais instrumentos internacionais preconizam a adoção de medidas alternativas à prisão sempre que possível, mas não afastam a necessidade de análise concreta das circunstâncias do caso, especialmente quando se trata de crimes graves e de apenada com extenso saldo de pena a cumprir.

À vista do exposto e em consonância com o parecer,
denego a ordem
, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026